Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritóriosTerceira Turma Recursal dos Juizados EspeciaisGabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. COMENTARIOS DESABONADORES. PERSEGUIÇÕES POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EM REDES SOCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Rejeitada a prejudicial de prescrição pela Turma.
2. O recolhimento das custas e do preparo com a interposição do recurso prejudica o pedido de gratuidade de justiça.
3. A criação de perfil falso em redes sociais para atribuir conduta desonrosa à autora, seguida de ligações telefônicas e mensagens desabonadoras e desrespeitosas via WhatsApp compõem cenário apto a configurar o dano moral pelo sentimento de impotência diante da perseguição injusta que refletiu nas relações familiares e profissionais da ofendida e, por consequência, atingiu seus atributos morais.
4. Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais (R$2.000,00) quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento.
5. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% da condenação.